Tribunal: TJSP
Processo: 1501874-26.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501874-26.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante GEOVANI
DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso de Geovani dos Santos Silva
para, quanto ao crime de tráfico, reduzir a pena para dois anos e seis meses de
reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor mínimo unitário, e quanto
a ambos os delitos, fixar o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que
negava provimento., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501874-26.2019.8.26.0536 -Voto no 42866
2
Voto no 42.866
Apelação no 1501874-26.2019.8.26-0536 Guarujá
Processo no 1501874-26.2019.8.26-0536 2a Vara Criminal
Apelante
- Geovani dos Santos Silva
Apelado
- Ministério Público
Tráfico. Porte ilegal de arma. Autoria comprovada. Causa
especial redutora de pena. Regime semiaberto. Recurso
parcialmente provido.
Geovani dos Santos Silva, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário e, por
infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/06, a três anos
de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime
inicial fechado (fls. 108/112).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 137/138).
Pleiteia o ilustre defensor público a aplicação da
causa especial redutora de pena e regime carcerário mais brando (fls.
121/126).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
130/136), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 150/152).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501874-26.2019.8.26.0536 -Voto no 42866
3
Consta da denúncia que, no dia 25 de maio de
2019, por volta de 8h25min, em Guarujá/SP, Geovani dos Santos Silva,
juntamente com pessoa não identificada, teria portado, para entrega
a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar, cinquenta e nove porções de cocaína (45g) e nove
pedras de crack (05g), substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica; nas mesmas condições de tempo e
lugar, teria portado revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado
com quatros projéteis íntegros e três picotados, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A presença da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 07), laudo pericial da arma (fls. 53/56) e
prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante admitiu
que, na data dos fatos, comercializava entorpecente e portava arma.
Fazia pouco tempo que vendia droga, menos de uma semana.
Precisava de dinheiro para sustentar o filho, recém-nascido. Fazia
uso do rádio comunicador audiovisual).
A testemunha Valmir Adriano da Silva Lira,
policial militar, em juízo, disse que, durante patrulhamento
na favela Canta Galo, em local conhecido como ponto de tráfico,
avistou duas pessoas, armadas, uma delas o apelante, a
caminhar em sua direção. Ao perceber a presença da equipe,
correram. Não atenderam à ordem de parada. Efetuou
disparo de arma de fogo, na direção dos dois. O apelante
caiu, no chão, soltando a arma. A outra pessoa, não
identificada, continuou a correr e a atirar contra a equipe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501874-26.2019.8.26.0536 -Voto no 42866
4
conseguiu fugir. O apelante não foi atingido, por disparo.
Com ele, foi encontrado um revólver, com numeração raspada,
municiado com quatro cartuchos. No bolso, uma sacola
contendo porções de cocaína e crack, além de rádio comunicador. O
apelante disse que era o primeiro dia que vendia entorpecente
(audiovisual).
A testemunha Valter Moreira de Lima Júnior,
policial militar, em juízo, corroborou o depoimento de Valmir
(audiovisual).
A autoria e materialidade dos fatos estão
comprovados nos presentes autos. Tanto assim que cinge-se a
irresignação da defesa à aplicação da causa especial redutora de
pena e regime carcerário diverso do fechado.
A pena, de fato, quanto ao crime de tráfico,
comporta alteração.
A
quantidade
de
entorpecente
apreendido
demonstra que se destinava ao comércio. O próprio apelante admitiu
que vendia entorpecente, ao ser interrogado, em juízo.
Entretanto, não justifica o afastamento da
causa especial redutora. O fato de o apelante estar armado e a
apreensão de radiocomunicador, em si mesmos considerados, não
podem levar à conclusão de habitualidade criminosa ou de que
integre organização criminosa.
Se a prova produzida, em contraditório, na
instrução criminal, autoriza a condenação, não impede a aplicação da
causa redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501874-26.2019.8.26.0536 -Voto no 42866
5
apelante é primário e não há evidência de que integre organização
criminosa ou tenha envolvimento em atividade criminosa. Não pode a
própria imputação, em si mesma considerada, comprovar dedicação à
atividade criminosa, de modo a justificar o afastamento da causa
especial de redução da pena.
Tendo
em
vista
a
quantidade
de
droga
apreendida, reduz-se, em metade, a pena.
Considerada a quantidade de pena fixada para
ambos os delitos, aliada à circunstância atenuante da confissão
espontânea, altera-se o regime prisional para inicial semiaberto.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado
para o início de cumprimento de pena privativa de liberdade
decorrente de condenação por crime hediondo ou equiparado, em
controle incidental, foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-
ES, j. 27/jun/2012, Rel. Min. Dias Toffoli).
Sem contar que, por maioria de votos, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria votos, afastou a
natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado de drogas (STF -
HC 118.533-MS, j. 23/junho/2016, Rela. Mina. Cármen Lúcia).
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, reduzida de metade, pela
incidência da causa especial redutora, permanece em dois anos e seis
meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso de Geovani dos Santos Silva para, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501874-26.2019.8.26.0536 -Voto no 42866
6
crime de tráfico, reduzir a pena para dois anos e seis meses de reclusão
e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor mínimo unitário, e quanto a
ambos os delitos, fixar o regime inicial semiaberto, vencido o revisor,
que negava provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora